Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA PROPOSTA PELO ESPÓLIO DO TITULAR DO DIREITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA Á INICIAL PARA O FIM DE REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Até que seja promovido o inventário, para o fim de identificar o patrimônio e as dívidas deixadas pelo de cujus, somente o espólio, devidamente representado em juízo, ostenta legitimidade para responder ativa e passivamente pelos direitos e obrigações do falecido.

2. Nos casos em que não houve a instauração do inventário, a representação do espólio deve ser atribuída ao administrador provisório, observada a ordem sucessiva prevista no artigo 1.797 do Código Civil, não sendo admitida a representação por todos os herdeiros. 2.1. Somente quando não houver bens a inventariar, é possível o ajuizamento de demanda pelos herdeiros do falecido titular do direito discutido em juízo. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

3. Observado que o espólio exequente, a despeito das oportunidades que lhe foram concedidas, não regularizou sua representação processual, correta se mostra a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista nos artigos 321, parágrafo único, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários fixados em R$ 500,00 (Quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o e § 8o, do Código de Processo Civil.